Tribunal: TJES
Processo: 5011078-36.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011078-36.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIZABETH DE JESUS QUARESMA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA
.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE HÁ OMISSÃO QUANTO AO VALOR DOS DESCONTOS (DANO MATERIAL), JUROS DA CITAÇÃO E INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO DA PARTE AUTORA, NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
. DE FATO, VERIFICO QUE O ACÓRDÃO NÃO SE REPORTOU AOS VALORES INDICADOS PELO RECORRENTE EM SEU RECURSO, QUANTO A DIVERGÊNCIA DO DANO MATERIAL INFORMADO NA SENTENÇA. QUANTO AOS JUROS, NÃO MERECE REFORMA, DEVENDO MANTER OS JUROS À PARTIR DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA AUTORA. EM RELAÇÃO À INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO DA AUTORA, A ANÁLISE E SEGUIMENTO PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO DE PISO, VEZ QUE A EMBARGANTE JUNTA AOS AUTOS APENAS INFORMAÇÃO DE CADASTRO, DESACOMPANHADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO.
ISTO POSTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TOTALIZANDO R$2.542,23 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), (SEM PREJUÍZO DAQUELES DESCONTADOS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 323 DO CPC), ATUALIZADOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS A CONTAR DO DESCONTO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)